Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTO ESTRAGADO. FABRICANTE. VÍCIO DO PRODUTO. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que a ausência de ingestão de produto impróprio para o consumo não configura ofensa aos direitos da personalidade.
3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que adquiriu molho de tomate fabricado pela recorrida que estaria impróprio para consumo. Aduz que o defeito do produto haveria gerado grande risco a ela e a sua família. Defende que eventual ingestão do produto seria apta somente para quantificar o valor da indenização. Assevera que só a comercialização de produto estragado seria causa suficiente de exposição a risco coletivo apta a gerar o dever de indenizar.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 29553542.
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento da indenização por danos morais pelo fato da recorrente ter adquirido produto (molho de tomate) fabricado pela recorrida inapropriado para consumo, mesmo sem haver consumido.
9. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
10. Contudo, no caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido aborrecimentos à recorrente, concluo que tal fato não foi suficiente para ofender a sua dignidade ou a honra, já que não houve ingestão do produto. Trago alguns precedentes desta e de outras Turmas Recursais: Acórdão 1306221, 07025252620208070006, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1299992, 07431882120198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1076046, 07034290920178070020, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade